Tribunal: TJDFT
Processo: 0700370-34.2020.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700370-34.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEYSSON FLAVIO MARANHAO SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Discute-se no processo a possibilidade de estender a isenção de Imposto de Renda àqueles em atividade laboral. A matéria é objeto de discussão no REsp 1.814.919/DF e REsp 1.836.091/PI, na sistemática de recursos repetitivos, TEMA 1037, com determinação de sobrestamento do curso de todos os processos que tramitam no território nacional. Nesse quadro, aguarde-se o julgamento dos recursos paradigmas. (e) Brasília/DF, 24 de abril de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito